Tribunal: TJDFT
Processo: 0743902-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] 1) CONDENAR a ré VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA a pagar ao autor LUCAS COELHO EVARISTO a quantia de R$22.974,19 (vinte e dois mil novecentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (20/07/2023), conforme Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde o evento danoso (20/07/2023), em face da responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A ré/recorrente sustenta que o autor/recorrido não respeitou a sinalização da via (placa de “PARE”) e, tendo realizado manobra indevida, deu causa ao acidente de trânsito. Argumenta que o motorista do ônibus da empresa ré transitava em faixa preferencial, não havendo indicativo de transposição de faixa. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
6. A responsabilidade da empresa concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, comprovado o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar é inconteste, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítima. E o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que "(...) a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/12/2009. (...)" (ARE 807707 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
7. No caso, o vídeo gravado logo após a colisão não sustenta a versão apresentada pela recorrente (ID 59935579), porquanto não atesta a sinalização de parada obrigatória. Com efeito, a ré/recorrente não logrou êxito na demonstração de que o autor/recorrido deixou de observar a sinalização da via ou que realizou de forma abrupta e indevida a transposição de faixas, assim como não demonstrou que esta manobra foi a causa exclusiva do acidente de trânsito.
8. Por outro lado, configura-se verossímil a dinâmica narrada na petição inicial, no sentido de que o motorista da empresa ré executou manobra de deslocamento lateral do ônibus sem as cautelas necessárias, ocasião em que interceptou a trajetória do veículo do autor e deu causa ao acidente de trânsito, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
9. Como bem consignado na sentença: “De acordo com o robusto e eficiente acervo probatório produzido nos autos, restou clara a imperícia do motorista do ônibus da ré ao realizar manobra indevida, sem a devida atenção, dando causa exclusiva ao acidente.”
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.